Tribunal: TJSP
Processo: 1015503-78.2016.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-21
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – CONTRATO BANCÁRIO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - APELAÇÃO DA AUTORA
- Insurgência da autora com relação à sentença que julgou improcedente a ação revisional – Não acolhimento – Contrato de renegociação de dívida firmado entre as partes – Inadimplemento pela autora - Ausência de ilegalidade – Abusividade dos juros não

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – CONTRATO BANCÁRIO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - APELAÇÃO DA AUTORA
- Insurgência da autora com relação à sentença que julgou improcedente a ação revisional – Não acolhimento – Contrato de renegociação de dívida firmado entre as partes – Inadimplemento pela autora - Ausência de ilegalidade – Abusividade dos juros não verificada – Pedido de limitação que não encontra guarida, considerando que as instituições financeiras não estão sujeitas ao limite estabelecido na Lei de Usura, podendo cobrar juros superiores a 12% ao ano – Ademais, não há qualquer demonstração de que os juros pactuados estivessem além daqueles praticados no mercado financeiro na época da contratação – Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 252, do Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça.

Recurso não provido.